Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-47.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007948-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (APELANTE), MIGUEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 103.183.131-20 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL POR EXCESSIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, reconhecendo excesso e determinando a exclusão, com devolução simples dos valores indevidos. Reduzida a multa contratual para 30% do valor inadimplido. Rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em debate: (i) possibilidade de afastar ou, subsidiariamente, restringir à forma simples a devolução dos valores indevidamente cobrados; (ii) manutenção integral da multa contratual; (iii) redistribuição dos ônus sucumbenciais; (iv) reavaliação do benefício da justiça gratuita concedido ao embargante.

III. Razões de decidir

3. A restituição simples foi corretamente determinada, diante do excesso de execução, inexistindo má-fé a justificar devolução em dobro.

4. A redução da multa para 30% do valor inadimplido está em consonância com o art. 413 do CC, diante da excessividade da penalidade originalmente estipulada.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou a sucumbência recíproca, proporcional ao êxito de cada parte, não havendo razão para alteração.

6. A manutenção da justiça gratuita é devida, ante a ausência de provas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição por excesso de execução deve ser simples, na ausência de má-fé. 2. A cláusula penal é passível de redução judicial quando manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do CC. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir a proporcionalidade entre êxito e insucesso das partes. 4. A justiça gratuita permanece válida até cabal demonstração da ausência dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 412 e 413; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Franciele dos Reis Machado interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos embargos à execução opostos por Miguel Augusto da Silva, nos quais se reconheceu excesso de execução, determinando-se a exclusão do valor de R$ 4.578,60, correspondente aos pagamentos efetuados, bem como a devolução simples dos valores cobrados indevidamente. A multa contratual foi reduzida para 30% sobre o valor inadimplido, por se tratar de estipulação excessiva. Foram rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de condenação por litigância de má-fé.

Inconformada, a apelante busca a exclusão da devolução dos valores, ou, subsidiariamente, sua limitação à forma simples, a manutenção integral da multa contratual, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a reavaliação do benefício da justiça gratuita concedido ao embargante.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à insurgência contra a condenação à devolução dos valores cobrados indevidamente, cumpre destacar que o juízo de origem reconheceu, com base nos documentos apresentados, que houve pagamento parcial pelo embargante, no montante de R$ 4.578,60, o que configurou excesso de execução.

Nessa hipótese, é cabível a restituição do valor cobrado indevidamente, como forma de recompor o equilíbrio patrimonial, observando-se que a sentença corretamente limitou a devolução à forma simples, afastando a aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da inexistência de má-fé por parte da exequente.

Assim, a pretensão recursal de afastamento total da restituição não merece acolhimento, pois o reconhecimento do excesso de execução impõe a devolução do montante cobrado indevidamente, ainda que de forma simples, como corretamente decidido.

No que se refere à multa contratual, a sentença reduziu o valor originalmente estipulado para 30% sobre o montante inadimplido, com fundamento na sua excessividade. O contrato previa multa no valor fixo de R$ 10.000,00, cifra que, conforme demonstrado nos autos, superava significativamente o valor das obrigações inadimplidas, caracterizando desproporcionalidade e violação ao princípio do equilíbrio contratual.

A revisão judicial da cláusula penal encontra respaldo no art. 413 do Código Civil, que autoriza a sua modificação quando estipulada de forma manifestamente excessiva, sendo desnecessária, para tanto, a demonstração de má-fé ou abuso por parte do credor. No caso concreto, a redução operada pela sentença revela-se adequada, compatível com a função coercitiva da cláusula penal e suficiente para desestimular o inadimplemento, sem impor penalidade desproporcional ao devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

No tocante à redistribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença observou corretamente a sucumbência recíproca, atribuindo 60% das custas e honorários ao embargante, e 40% à exequente. Considerando que o embargante logrou êxito na demonstração de pagamento parcial e na revisão da cláusula penal, enquanto teve rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de condenação por litigância de má-fé, não há motivo para alterar a distribuição realizada, que guarda estrita correspondência com o grau de êxito e insucesso de cada parte.

Quanto à reavaliação da concessão da justiça gratuita ao embargante, também não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada admite que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar, de forma inequívoca, que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Em conclusão, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos ao apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação correspondente à sucumbência da apelante, ou seja, 40% do total, observando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025